Tribunal: TJES
Processo: 5000009-64.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Dívida Ativa não-tributária
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000009-64.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000009-64.2019.8.08.0048

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

AGRAVADA: TELEFÔNICA BRASIL S/A

ACÓRDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. ESTAÇÃO RÁDIO-BASE (ERB). INTERESSE LOCAL E PROTEÇÃO AMBIENTAL. TEMA 1.235 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento na aplicação do Tema 1.235 da sistemática da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

O Município de Serra sustenta a ocorrência de distinção fática ao alegar que a legislação municipal em debate não regula serviços de telecomunicações, mas exerce competência para tratar sobre meio ambiente e ocupação do solo urbano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a legislação municipal sobre instalação de Estação Rádio-Base (ERB) configura invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão, ou se caracteriza exercício da competência municipal para tratar de assunto de interesse local relativo ao meio ambiente e uso do solo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão recorrida observa o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.235 da repercussão geral.

A edição de lei municipal sobre instalação de Estação Rádio-Base (ERB) padece de inconstitucionalidade por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão.

O Supremo Tribunal Federal afasta a tese de competência municipal para realizar exigências a empresas de telecomunicações sob pretexto de proteção ambiental ou de ocupação do solo urbano.

A sanção administrativa aplicada nos autos decorre diretamente da instalação de infraestrutura de telecomunicações, o que atrai a incidência obrigatória do precedente vinculante.

O agravante não apresenta argumentos capazes de demonstrar a inadequação do tema ao caso concreto, mantendo-se o juízo negativo de admissibilidade do apelo extremo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:"É inconstitucional lei municipal que verse sobre a instalação de Estação Rádio-Base (ERB), por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão".

Dispositivos relevantes citados: inciso IV do art. 22 da Constituição Federal; art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.235

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000009-64.2019.8.08.0048

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

AGRAVADA: TELEFÔNICA BRASIL S/A

VOTO

Trata-se de agravo interno (id. 18595001) interposto pelo MUNICÍPIO DE SERRA, com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão (id. 17212606) desta Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário.

O agravante alega a inaplicabilidade do Tema 1.235 do Supremo Tribunal Federal ao caso concreto, sustentando a ocorrência de distinção fática. Argumenta que a legislação municipal em debate não regula serviços de telecomunicações, mas limita-se ao exercício da competência municipal para tratar sobre meio ambiente e promover o adequado uso e ocupação do solo urbano (assunto de interesse local), pugnando pela admissão do apelo extremo.

Ao realizar o juízo de admissibilidade, esta Vice-Presidência negou seguimento ao recurso extraordinário, diante do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, na sistemática da repercussão geral, no Tema 1.235.

Nesse ponto, o STF estabeleceu textualmente que é inconstitucional lei municipal que verse sobre a instalação de Estação Rádio-Base (ERB), por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (art. 22, IV, CF).

Ademais, o argumento de que se trata de matéria ambiental ou de ocupação do solo não subsiste, uma vez que a Suprema Corte já rechaçou a competência municipal para fazer exigências a empresas de telecomunicações sob tais pretextos. No caso dos autos, a sanção administrativa decorre diretamente da instalação de infraestrutura de telecomunicações (ERB), atraindo a incidência do precedente vinculante.

Portanto, a irresignação do recorrente não demonstra a inadequação do tema ao caso concreto, estando a decisão recorrida em estrita conformidade com o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.235.

Ante o exposto, com esteio no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço do agravo interno e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o voto do eminente relator.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para conhecer e negar provimento ao Agravo Interno.

Acompanho o relator.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:
Acompanho a relatoria

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 11.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.